Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. CURATELA DE FILHO MAIOR COM INVALIDEZ DECORRENTE DE SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. POSTERIOR FALECIMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA CURADORA. INVALIDEZ COMPROVADA. ART. 373, II, CPC. CABIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ENQUANTO DURAR A INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o IPREV/DF a conceder a pensão por morte em favor do autor enquanto perdurar a invalidez; bem como para condenar o IPREV/DF, de forma principal, e o Distrito Federal, de forma subsidiária, a pagar à parte autora o benefício de a data de requerimento administrativo.
2. Em relação à preliminar arguida no recurso, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV, conforme previsão do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal rejeitada.
3. A controvérsia recursal versa sobre a comprovação da invalidez alegada pela parte autora e sobre o termo inicial da invalidez.
4. Os documentos acostados aos autos demonstram que a servidora pública aposentada, no momento de seu falecimento, se encontrava na condição de curadora de filho maior com invalidez decorrente de sequelas de acidente vascular cerebral isquêmico.
5. Apesar de constar na perícia elaborada pela Administração Pública informação de inocorrência de invalidez, não há em tal documento indicação das particularidades das condições médicas do postulante diante das patologias devidamente comprovadas.
6. Com efeito, prevalecem, na situação em tela, os relatórios médicos que analisaram e descreveram detidamente o quadro clínico.
7. Comprovada persistência da invalidez desde momento anterior ao óbito da servidora pública aposentada até a data do requerimento administrativo.
8. Cabimento da concessão da pensão por morte ao autor desde a data do requerimento administrativo e enquanto perdurar a invalidez.
9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida.